Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702461-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DA UNIÃO E DA ANS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO VERIFICADO. REJEITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo pedido direcionado à Agência Reguladora ou à União, ou a possibilidade de que a procedência do pedido, possa surtir efeitos nas referidas pessoas de direito público, ou repercutir em afronta às suas normas técnicas, desnecessária a intimação para que elas se manifestem nos autos acerca de eventual interesse na demanda, por representar ato meramente protelatório. 2. Não verificada a situação de litisconsórcio passivo necessário com a União e ANS - Agência Nacional de Saúde, não há competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 3. De acordo com o art. 6o do CDC, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 4. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor (art. 21 da Lei de Ação Civil Pública - Lei no 7.347/85). 5. "o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação" (STJ, REsp, 1.253.672/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2011). Precedentes do STJ. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o da Lei 9.961/2000, e 114 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser atribuída exclusivamente à ANS, a competência para fiscalizar as atividades das operadoras de planos de saúde, razão pela qual entende que a competência para processar e julgar a presente ação civil pública seria da Justiça Federal, diante da necessidade de participação da agência reguladora no feito como litisconsorte; b) artigos 373, inciso I, do CPC, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que não seria possível a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o Ministério Público não seria parte hipossuficiente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 4o da Lei 9.961/2000, e 114 do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “não foi demonstrado qual seria o interesse da agência reguladora em participar do processo, o que sugere que sua intimação representaria ato meramente protelatório (...)” (ID 41951702). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva de consumo, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público" (AgInt no AREsp 1.788.959/AM, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 1o/10/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.171.016, Ministro Humberto Martins, DJe 15/3/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027